Tribunal: CARF
Processo: 13646.000320/2006-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
GLOSA DE DEPENDENTES. UNIÃO ESTÁVEL. OBRIGATORIEDADE DE PROVA.
Para fins de comprovação da relação com companheira é necessária a prova da efetiva existência da unidade familiar.
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. DEDUTIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
A apresentação de recibos com atendimento dos requisitos do art. 80 do RIR/99, é condição de dedutibilidade de despesa, mas não exclui a possibilidade de serem exigidos elementos comprobatórios adicionais, da efetiva prestação do serviço, tendo como beneficiário o declarante ou seu dependente e de seu efetivo pagamento.
IRRF. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na declaração de ajuste anual, é legitima a constituição do crédito tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva retenção (Súmula CARF n° 12).
RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO DOS RENDIMENTOS E DA FONTE PAGADORA.
Compete ao contribuinte oferecer a totalidade de seus rendimentos à tributação, ainda, que os mesmos não tenham sofrido a devida retenção do imposto de renda. A responsabilidade da fonte pagadora não exime o contribuinte do pagamento do imposto, acrescido dos encargos legais e penalidades aplicáveis.
MULTA DE OFÍCIO. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. INFORMAÇÃO INCORRETA PRESTADA PELA FONTE PAGADORA. JUROS DE MORA.
Súmula CARF no 73: Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa de ofício. Nos casos de erro no preenchimento da Declaração Anual de Ajuste, causado por informação incorreta que tenha sido prestada pela fonte pagadora, não cabe o lançamento de multa de ofício, mas apenas juros de mora sobre o imposto apurado. Entretanto, cabe ao Contribuinte a comprovação de que a Fonte Pagadora o informou incorretamente. Caso contrário, devida a multa de ofício, de 75%, conforme legislação (art. 44, inciso 1, da Lei 9.430/1996).
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Deduz-se dos rendimentos obtidos por via judicial, a parcela dos honorários advocatícios quando declarada e comprovada por documentação hábil e idônea

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13646.000320/2006-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.368 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
CLEUTON ALESSANDER DE MELO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
GLOSA DE DEPENDENTES. UNIÃO ESTÁVEL. OBRIGATORIEDADE
DE PROVA.
Para fins de comprovação da relação com companheira é necessária a prova da
efetiva existência da unidade familiar.
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. DEDUTIBILIDADE. EXIGÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO.
A apresentação de recibos com atendimento dos requisitos do art. 80 do
RIR/99, é condição de dedutibilidade de despesa, mas não exclui a
possibilidade de serem exigidos elementos comprobatórios adicionais, da
efetiva prestação do serviço, tendo como beneficiário o declarante ou seu
dependente e de seu efetivo pagamento.
IRRF. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda
na declaração de ajuste anual, é legitima a constituição do crédito tributário na
pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à
respectiva retenção (Súmula CARF n° 12).
RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO DOS RENDIMENTOS E DA
FONTE PAGADORA.
Compete ao contribuinte oferecer a totalidade de seus rendimentos à tributação,
ainda, que os mesmos não tenham sofrido a devida retenção do imposto de
renda. A responsabilidade da fonte pagadora não exime o contribuinte do
pagamento do imposto, acrescido dos encargos legais e penalidades aplicáveis.
MULTA DE OFÍCIO. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO
DE AJUSTE ANUAL. INFORMAÇÃO INCORRETA PRESTADA PELA
FONTE PAGADORA. JUROS DE MORA.
Súmula CARF no 73: Erro no preenchimento da declaração de ajuste do
imposto de renda, causado por informações erradas, prestadas pela fonte
pagadora, não autoriza o lançamento de multa de ofício. Nos casos de erro no
preenchimento da Declaração Anual de Ajuste, causado por informação
incorreta que tenha sido prestada pela fonte pagadora, não cabe o lançamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13646.000320/2006-10
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.368 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13646.000320/2006-10

de multa de ofício, mas apenas juros de mora sobre o imposto apurado.
Entretanto, cabe ao Contribuinte a comprovação de que a Fonte Pagadora o
informou incorretamente. Caso contrário, devida a multa de ofício, de 75%,
conforme legislação (art. 44, inciso 1, da Lei 9.430/1996).
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Deduz-se dos rendimentos obtidos por via judicial, a parcela dos honorários
advocatícios quando declarada e comprovada por documentação hábil e idônea

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencido o conselheiro Rayd Santana Ferreira, que dava provimento parcial
ao recurso para restabelecer a dedução com despesa médica no valor de R$ 4.840,00.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rayd
Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (fls. 86 e ss).
Pois bem. A Notificação de Lançamento de fls. 67/73, lavrada em 16/10/2006,
alterou de R$ 19.276,16 para R$ 3.860,46 o saldo do imposto a restituir apurado pelo
contribuinte em sua declaração de ajuste anual do exercício de 2005, ano-calendário de 2004.
Conforme a descrição dos fatos e enquadramento legal, de fls. 68/71, motivou o
lançamento de ofício a constatação das seguintes infrações fiscais:
Dedução Indevida com Dependentes
Glosa do valor de R$ 1.272,00, correspondente à dedução indevida com dependentes,
por falta de comprovação da relação de dependência, conforme abaixo discriminado.
INCLUÍDA COMO DEPENDENTE DO CONTRIBUINTE A Sra. JANICE
GONDIMPEREIRA, CPF xxx, POREM NÃO FOI EFETUADA PROVA DE
COABITACÃO COMO COMPANHEIRA NO ANO-CALENDÁRIO EM QUESTÃO.
Dedução Indevida com Despesa de Instrução.
Glosa do valor de R$ 1.998,00, indevidamente deduzido a título de Despesas com
Instrução, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.368 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13646.000320/2006-10

DESPESAS COM INST RUÇAO DE JANICE GONDIM PEREIRA, CPF xxx
GLOSADAS POR NÃO TER HAVIDO PROVA DE DEPENDENCIA ECONÔMICA
COM O CONTRIBUINTE.
DESPESA COM INSTRUÇÃO R$ 5.076, 24.
Dedução Indevida de Despesas Médicas
Glosa do valor de R$ 20.380,00 indevidamente deduzido a título de Despesas Médicas,
por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução. [...]
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
DESPESAS MÉDICAS COM JANICE GONDIM PEREIRA, CPF xxx, GLOSADAS
POR NÃO TER HAVIDO PROVA DE DEPENDENCIA ECONÔMICA COM O
CONTRIBUINTE.
DESPESAS MÉDICAS R$ 7.989,98
GLOSA DAS DESPESAS MÉDICAS PRÓPRIAS DO CONTRIBUINTE E DE SUA
FILHA, POR NÃO TER COMPROVADO O EFETIVO PAGAMENTO OU A
EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
DESPESAS MÉDICAS: R$ 12.390,00.
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação
Trabalhista.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos Sistemas da Secretaria da Receita Federal, constatou-se
omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de ação
judicial trabalhista, no valor de R$ 32.407,10, auferidos pelo titular e/ou dependentes.
Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF)
sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00.
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
RENDIMENTOS
DA
AÇÃO
TRABALHISTA
DECLARADOS
PELO
CONTRIBUINTE COM DIVERGÊNCIA DE VALOR COM O DECLARADO PELA
FONTE PAGADORA, GERANDO OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Cientificado do lançamento em 01/1 1/2006 (fis. 79), apresentou o interessado, no
dia 16 do mesmo mês, a impugnação de fls. 01/08, na qual, em síntese e entre outros aspectos
arguiu que:
(a) Descreve os fatos que antecederam à lavratura do lançamento e ressalta a “impropriedade
da notificação de lançamento " alegando que toda a documentação solicitada no Termo de
Intimação Fiscal foi apresentada e autenticada pelo funcionário da Agência da Receita
Federal em Araxá;
(b) Contesta a glosa da dedução com dependentes, afirmando que mantém união estável com a
Sra. Janice Gondim Pereira, CPF xxx, há mais de três anos, inclusive destaca o registro
dessa união no Cartório do Ofício de Registro de Títulos e Documentos e Civil das
Pessoas Jurídicas de Araxá, sob o número 6627 (doc. 4, à fl. l5);
(c) Pelos mesmos fatos, motivos e embasamento acima destacados, argui a improcedência da
glosa das despesas com instrução e despesas médicas de sua companheira Janice Gondim
Pereira;
(d) Quanto à glosa de suas próprias despesas médicas, bem como de sua filha, afirma que “o
auditor fiscal desconsiderou como válidos todos os laudos e orçamentos elaborados à
época anterior do tratamento pelo Dr. Leonardo Magalhães Batista, tanto para o recorrente
quanto para sua filha, conforme cópias autenticadas (doc. 6 e 7). Os respectivos laudos e
orçamentos, refletem indubitavelmente o tratamento que deveria ser feito juntamente com
o orçamento detalhado de cada procedimento odontológico que foi adotado, provando-se a
necessidade da efetiva prestação dos serviços;
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.368 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13646.000320/2006-10

(e) Que os pagamentos tanto ao Dr. Leonardo Magalhães Batista quanto à fonoaudióloga Dr.
Aline Menezes Bittencourt foram efetuados em espécie, nas datas descritas em cada um
dos recibos, conforme recursos que possuía, inclusive declarados em sua Declaração do
Imposto de Renda do exercício de 2004, não havendo, ainda, impedimento legal para o
pagamento das despesas em dinheiro;
(f) Quanto à omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrente de ação
trabalhista, afirma que a empresa não enviou o informe de rendimentos correto em tempo
hábil para providenciar a retificação de sua declaração, só tomando conhecimento do fato
quando já havia sido intimado a prestar esclarecimentos à Receita Federal. E, ainda, que a
própria fonte pagadora só veio a entregar a DIRF retificadora em 22/08/2006, conforme
cópia do recibo de entrega anexo (doc. 11, de fls. 65);
(g) Diante do exposto requer a alteração do lançamento conforme o quadro demonstrativo (fl.
07), no qual o saldo do imposto a restituir ajustado passa a ser R$ 16.113,56;
(h) Solicita, por fim, a produção de todos os meios de prova em direito admitidos.
(i) Instruem a defesa os elementos de fls. 09 a 66.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão no 09-22.113 (fls. 86 e ss), cujo dispositivo
considerou o lançamento procedente em parte, para reconhecer o direito creditório em favor do
contribuinte e autorizar a restituição de imposto no valor de R$ 2.076,25 (dois mil, setenta e seis
reais e vinte e cinco centavos). É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
DEPENDENTES. DESPESAS COM INSTRUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
Não atendidos os pressupostos legais para a dedutibilidade de tais despesas, mantém-se
a glosa fiscal.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A validade da dedução de despesas médicas, quando questionadas pela autoridade
lançadora, depende da comprovação do efetivo pagamento e/ou da prestação dos
serviços.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. AÇAO TRABALHISTA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEDUÇÃO.
Para fins de determinação da base de cálculo sujeita à incidência do imposto de renda,
no caso de rendimentos recebidos em decorrência de ação judicial, pode ser deduzido o
valor das despesas com a ação, inclusive honorários advocatícios, se tiverem sido pagas
pelo contribuinte, sem indenização, desde que comprovadas por documentação hábil e
idônea.
Lançamento Procedente em Parte
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (fl. 86 e ss), repisando, em grande parte, os argumentos tecidos em sua
impugnação. É de se ver:
Da dedução das despesas com dependentes.
1. Por ocasião do Código Civil de 2002 - Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002,
restou reconhecida a união estável independente de prazo, nos seguintes termos:
2. “Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem
e a mulher, configurada na convivência publica, continua e duradoura e
estabelecida com o objetivo de constituição de família.” (grifos nossos).
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.368 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13646.000320/2006-10

3. Como se vê não há prazo fixado para o r. reconhecimento e, portanto, qualquer
restrição formulada configura-se ilegal e atentatória aos direitos do contribuinte.
4. Ademais, não houve qualquer auferimento de rendimento pela companheira do
Recorrente durante o ano-calendário de 2004, conforme comprovado pela cópia de
sua Carteira de Trabalho, onde se vê que seu último vínculo empregatício foi até
02.07.2003, data em que passou a viver às expensas do Recorrente, na figura de
sua dependente legal.
5. Desta feita, seja pela ilegalidade do prazo fixado, seja pela comprovação de
ausência de renda própria pela Sra. Janice Gondim Pereira, requer seja reformada
a r. decisão para fins de afastar-se a glosa relativa ao montante de R$ 11.259,98
(onze mil, duzentos e cinqüenta e nove reais e noventa e oito centavos).
Da dedução com despesas médicas.
6. Diversamente do alegado pela D. Autoridade, a disponibilidade de recursos pelo
contribuinte aliado aos recibos assinados pelo médico são provas suficientes para
tanto. Não há de se presumir a inidoneidade dos recibos pelo simples fato de
inexistir, na teoria, comprovação do pagamento.
7. Como afirmado, o Recorrente possuía numerário suficiente para realizar os
pagamentos, valor este, inclusive declarado em sua ficha de bens e direitos da
Declaração de Imposto de Renda, exercício 2004, ano-calendário 2003, onde, em
31.12.2003, havia o total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), numerário este,
efetivamente, utilizado para o pagamento das despesas deduzidas.
8. Ademais, o Recorrente fez constar em sua declaração os dados completos
exigidos, quais sejam: o nome do beneficiário do pagamento, seu CPF, valor pago
e o respectivo código, a atender o disposto na legislação de regência.
9. É certo que a prova incumbe ao Recorrente, no entanto esta se faz na medida em
que lhe for possível produzi-la, in casu, a única forma existente foi a utilizada: (i)
a disponibilidade de numerário suficiente para seu pagamento e (ii) o recibo
fornecido pelo médico responsável, o que, de forma inequívoca, atesta a
ocorrência do pagamento e dos serviços prestados.
10. Por tudo, deve ser reformada a r. decisão recorrida para fins de afastar-se a glosa
efetuada no valor de R$ 4.840,00 (quatro mil, oitocentos e quarenta reais).
Da ausência de omissão de rendimentos.
11. A d. Fiscalização manteve o lançamento formalizado sob a alegação de que o
Recorrente percebeu o montante de R$ 32.407,10 (trinta e dois mil, quatrocentos e
sete reais e dez centavos), decorrentes de ação trabalhista, e não os declarou.
12. Ocorre que, como já afirmado e comprovado, houve erro na declaração enviada
pela própria fonte pagadora. Os valores declarados tiveram por base a declaração
prestada por aquela empresa, não sendo dado ao contribuinte, por liberalidade,
divergir.
13. Assim, como a fonte pagadora não enviou o informe de rendimentos correto para
o Recorrente, o mesmo ficou impossibilitado de fazer a declaração de imposto de
renda retificadora, pois tomou conhecimento do fato quando já havia sido
intimado a prestar esclarecimentos à SRF.
14. Insta registrar que a própria fonte pagadora apresentou sua declaração retificadora
em 22.8.2006, sendo impossível que 0 Recorrente efetuasse a declaração
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.368 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13646.000320/2006-10

retificadora em prazo hábil para o exercício 2005. Assim sendo, resta evidente a
impossibilidade material de retificação à época conferida pela lei.
15. No que tange à dedução dos honorários advocatícios, o Recorrente requer, com
base no princípio da verdade material, que seja considerado o desconto de 20%
pagos ao advogado Dr. Paulo Roberto dos Santos, OAB/MG 55.570, que atuou no
processo trabalhista de número 498/02, que tramitou na Justiça do Trabalho de
Araxá-MG.
16. Assim, diante da ausência de omissão pelo Recorrente e da comprovação de
pagamento aos profissionais liberais, deve ser reformada r. decisão, para fins de
estabelecer-se o seguinte cálculo e apurar-se o valor a ser restituído (...).
17. Neste diapasão e com base nas considerações acima expostas, outra conclusão não
pode ser obtida senão a de que o lançamento formalizado por meio do presente
auto de infração deve ser julgado inteiramente improcedente para reformar a
decisão proferida pela Delegacia de Julgamento.
Dos pedidos.
18. Por todo o exposto, o Recorrente requer seja conhecido o presente recurso para
que seja julgada inteiramente improcedente as glosas efetuadas e a alegada
omissão de rendimentos.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito.
2.1. Da dedução das despesas com dependentes.
Inicialmente, o contribuinte manifesta seu inconformismo em relação à glosa das
despesas com dependentes, notadamente em relação à companheira Janice Gondim Pereira.
Entendeu a DRJ que agiu corretamente a autoridade lançadora, pois a declaração
acostada aos autos, firmada em cartório pelo contribuinte e pela Sra. Janice Gondim Pereira, em
05 de outubro de 2006, consta que eles “vivem maritalmente desde outubro de 2003”,
concluindo, portanto, que no ano-calendário de 2004, não teriam sido preenchidos os requisitos
legais para a comprovação da dependência entre o contribuinte e a Sra. Janice Gondim Pereira.
A DRJ também assentou o entendimento segundo o qual o contribuinte deveria
observar o disposto nas leis tributárias, no que concerne às condições para a qualificação de
dependência, sendo necessário em relação ao companheiro(a), a prova de coabitação, o que não
teria sido confirmado pelo interessado.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.368 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13646.000320/2006-10

Nesse contexto, a decisão de piso concluiu pela procedência, tanto a glosa da
dedução indevida com dependentes, no valor de R$ 1.272,00, como a dedução indevida com
instrução no valor de R$ 1.998,00 e a dedução indevida de despesas médicas no valor de R$
7.989,98, todas relativas a despesas com a Sra. Janice Gondim Pereira, por entender que a
relação de dependência não restou provada pelo impugnante.
Em seu recurso o contribuinte alega que, por ocasião do Código Civil de 2002,
restou conhecida a união estável independente do prazo, de modo que qualquer restrição
formulada, configura-se ilegal e atentatória aos seus direitos.
Afirma, ainda, que não houve qualquer auferimento de rendimento pela
companheira do recorrente durante o ano-calendário de 2004, conforme comprovado pela cópia
de sua Carteira de Trabalho, onde se vê que seu último vínculo empregatício foi até 02/07/2003,
data em que passou a viver às expensas do Recorrente, na figura de sua dependente legal.
Nesse sentido, seja pela ilegalidade do prazo fixado, seja pela comprovação de
ausência de renda própria pela Sra. Janice Gondim Pereira, requer seja reformada a r. decisão
para fins de afastar-se a glosa relativa ao montante de R$ 11.259,98 (onze mil, duzentos e
cinqüenta e nove reais e noventa e oito centavos).
Pois bem. A união estável foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988
como uma das formas de constituição de família. Pelo novo Código Civil não existe mais
necessidade de que se transcorra o prazo de 5 anos para a caracterização da união estável. Os
elementos que tipificam a união estável, segundo rege o art. 1.723, caput, são:
É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher,
configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo
de constituição de família.
Assim, o disposto na Lei n° 8.971, de 1994, de que para configurar-se a união
estável fosse demonstrada “convivência superior a cinco anos”, não mais se aplica, de modo que
a legislação tributária que utilizava esse prazo, Lei no 9.250, de 1995, conforme o art. 109 do
CTN, também não pode mais manter esse prazo.
Contudo, para fins de comprovação da relação de dependência, é necessária a
comprovação da união estável efetiva, não bastando mera declaração de que vivem
maritalmente, o que demonstra a importância de se comprovar a unidade familiar, convivência
em comum, sendo que a existência de coabitação é uma das formas de se fazer essa
comprovação, mas não a única.
Apesar da juntada aos autos da declaração firmada em cartório pelo contribuinte e
pela Sra. Janice Gondim Pereira em 05 de outubro de 2006, na qual consta que eles “vivem
maritalmente desde outubro de 2003”, não há prova, nos autos, no sentido de que,
especificamente no ano-calendário objeto da glosa (2004), o recorrente e a Sra. Janice Gondim
Pereira possuíam convivência em comum com o intuito de se manter uma unidade familiar.
Nesse sentido, a declaração firmada em cartório, acostada aos autos, não se presta
à comprovação da efetiva existência da união estável, consistindo apenas em declaração das
partes registrada no tabelionato, de modo que para fins de dedução tributária, tal documento,
isoladamente, não possui efeitos retroativos. A escritura pública de união estável seria
documento hábil se tivesse sido lavrada antes do fato gerador que deu origem ao lançamento e
devidamente acompanhada da prova de que possuíam convivência em comum.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.368 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13646.000320/2006-10

Nesse contexto, para fins de dedução, a comprovação da união estável também
deve estar acompanhada da prova de convivência em comum com o intuito de se manter uma
unidade familiar e que diga respeito aos anos-calendários glosados pela fiscalização.
Dessa forma, estando ausente a prova de convivência em comum referente ao ano-
calendário objeto da glosa, reputo como correta a decisão de piso, devendo ser mantida a glosa
efetuada pela fiscalização.
2.2. Da dedução com despesas médicas.
Em seu recurso, o contribuinte prossegue questionando a glosa das despesas com
o tratamento de sua filha Ana Vitória Garcia de Melo, no valor de R$ 4.840,00. Afirma, pois,
que a disponibilidade de recursos pelo contribuinte aliado aos recibos assinados pelo médico são
provas suficientes para tanto. Entende, ainda, que não há de se presumir a inidoneidade dos
recibos pelo simples fato de inexistir, na teoria, comprovação do pagamento.
Afirma, também, que possuía numerário suficiente para realizar os pagamentos,
valor este, inclusive declarado em sua ficha de bens e direitos da Declaração de Imposto de
Renda, exercício 2004, ano-calendário 2003, onde, em 31.12.2003, havia o total de R$ 30.000,00
(trinta mil reais), numerário este, efetivamente, utilizado para o pagamento das despesas
deduzidas.
A DRJ considerou improcedente a alegação do contribuinte, assentando o
entendimento segundo o qual não basta a disponibilidade de um simples recibo, sem vinculação
do pagamento ou da efetiva prestação do serviço, especialmente quando se tratam, repise-se, de
recibos de valores expressivos. Nesse sentido, o art. 80, III, do RIR/99, também prevê que a
dedutibilidade das despesas médicas está condicionada à especificação e comprovação dos
pagamentos efetuados.
Assim, manteve a glosa, pela não comprovação da efetiva prestação dos serviços
ou do efetivo pagamento à profissional Aline Menezes Bittencourt (R$ 4.840,00), referente aos
gastos com a filha Ana Vitória Garcia Melo (recibos de fls. 59/62).
Pois bem. Antes de adentrar ao exame aprofundado da discussão posta, necessário
fazer uma breve explanação sobre a legislação pertinente à matéria.
A dedução das despesas médicas encontra suporte no art. 8°, II, da Lei no 9.250,
de 26 de dezembro de 1995, que, inclusive, trata das condições impostas para a sua legitimidade.
É de se ver:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
b) a pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus dependentes,
efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação infantil,
compreendendo as creches e as pré-escolas; ao ensino fundamental; ao ensino médio; à
educação superior, compreendendo os cursos de graduação e de pós-graduação
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-007.368 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13646.000320/2006-10

(mestrado, doutorado e especialização); e à educação profissional, compreendendo o
ensino técnico e o tecnológico, até o limite anual individual de: (...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
Na mesma toada, segue o artigo 80 do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999,
vigente à época, que tratava da questão da seguinte forma:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-007.368 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13646.000320/2006-10

§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
A respeito da necessidade de comprovação das despesas médicas, o próprio
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, em seu artigo 73, ressalva que as deduções estão
sujeitas à comprovação e, as deduções “exageradas”, podem ser glosadas sem a audiência do
contribuinte, conforme a seguir se verifica:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Em suma, as despesas médicas dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda
dizem respeito aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao
de seus dependentes, e se limitam a serviços comprovadamente realizados, bem como a
pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de
quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo
pelo qual foi efetuado o pagamento.
Mediante uma análise sistemática da legislação, percebe-se que, em regra, o
recibo é uma das formas de se comprovar a despesa médica, a teor do que prevê o art. 80, § 1°,
III, do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999. Entretanto, havendo dúvidas razoáveis a
respeito da legitimidade das deduções efetuadas, inclusive acerca da (a) efetiva prestação do
serviço, tendo como beneficiário o declarante ou seu dependente, ou (b) que o pagamento tenha
sido realizado pelo próprio contribuinte, cabe à Fiscalização exigir provas adicionais e, ao
contribuinte, apresentar comprovação ou justificativa idônea, sob pena de ter suas deduções
glosadas.
Feitas essas considerações sobre a legislação de regência que trata da situação dos
autos, bem como após a análise da documentação acostada pelo contribuinte, passo a tratar dos
pontos duvidosos, a fim de solucionar a lide.
Conforme entendimento acima traçado, a apresentação de recibos com
atendimento dos requisitos do art. 80 do RIR/99, é condição de dedutibilidade de despesa, mas
não exclui a possibilidade de serem exigidos elementos comprobatórios adicionais, da efetiva
prestação do serviço, tendo como beneficiário o declarante ou seu dependente e de seu efetivo
pagamento.
Sobre a glosa das despesas médicas com a profissional Aline Menezes Bittencourt
(R$ 4.840,00), referente aos gastos com a filha Ana Vitória Garcia Melo, entendo que não
merece amparo a pretensão do recorrente, pois os recibos apresentados (fls. 59/62),
isoladamente, não são suficientes para afastar a dúvida posta pela autoridade fiscal, no sentido da
materialidade do pagamento e da efetiva prestação do serviço.
Dessa forma, reputo, neste ponto, como correta a decisão de piso, não merecendo
reparos.
2.3. Da omissão de rendimentos.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-007.368 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13646.000320/2006-10

Em relação à acusação fiscal acerca da omissão de rendimentos, o recorrente
insiste na tese segundo a qual houve erro na declaração enviada pela própria fonte pagadora, de
modo que os valores declarados tiveram por base a declaração prestada por aquela empresa, não
sendo dado ao contribuinte, por liberalidade, divergir.
Nesse sentido, alega que, como a fonte pagadora não enviou o informe de
rendimentos correto para o recorrente, o mesmo ficou impossibilitado de fazer a declaração de
imposto de renda retificadora, pois tomou conhecimento do fato quando já havia sido intimado a
prestar esclarecimentos à SRF.
No que tange à dedução dos honorários advocatícios, o recorrente reitera seu
pedido, com base no princípio da verdade material, a fim de que seja considerado o desconto de
20% pagos ao advogado Dr. Paulo Roberto dos Santos, OAB/MG 55.570, que teria atuado no
processo trabalhista de número 498/02, que tramitou na Justiça do Trabalho de Araxá-MG.
A DRJ entendeu pela improcedência das alegações, sob o fundamento no sentido
de que, ainda que a fonte pagadora não tivesse entregado a DIRF retificadora para acerto e
inclusão dos valores pagos ao contribuinte decorrentes da ação trabalhista, o que implicaria
aplicação das penalidades previstas na legislação tributária na referida pessoa jurídica, o
contribuinte deveria ter informado ao fisco os valores efetivamente auferidos, com base nos
documentos em seu poder, como a memória de cálculos dos valores que lhe foram pagos, à sua
disposição no respectivo processo judicial.
Afirmou, ainda, que a entrega da Declaração de Ajuste Anual, obrigação prevista
em lei, deverá conter a expressão da verdade, não podendo o contribuinte dela fazer constar,
segundo sua própria conveniência, valores muito menores que os auferidos, e, posteriormente,
em possíveis ações fiscais que detectam irregularidades, se defender apenas e tão-somente com a
simples alegação de que desconhecia as divergências, e que estas só foram regularizadas
posteriormente pela fonte pagadora.
Sobre a dedução de 20% (vinte por cento) da totalidade dos rendimentos auferidos
da empresa Empreend. e Part. Domingos Zema Ltda, entendeu a DRJ que o contribuinte,
novamente, não teria cumprido com o disposto não legislação, omitindo os rendimentos e
conseqüentemente teria deixado de prestar as informações necessárias quanto às despesas com
advogados, em campo próprio de sua Declaração. Também não teria se preocupado em
apresentar quaisquer documentos/provas que comprovassem o pagamento dos honorários
advocatícios, como recibos firmados pelos profissionais, com a indicação do número do CPF, da
OAB, e dos respectivos valores pagos a título de honorários em face de ação judicial trabalhista
movida pelo contribuinte.
Entendo que a decisão de piso não merece reparos.
A começar, conforme muito bem pontuado pela DRJ, a alegação de erro da fonte
pagadora no envio das informações não tem o condão de afastar a obrigação tributária, eis que é
dever do contribuinte informar ao fisco os valores efetivamente auferidos, devendo ser diligente
para tal.
E, ainda, apesar de o contribuinte afirmar que foi induzido a erro pela fonte
pagadora, não acostou aos autos qualquer prova neste sentido, sendo que o documento de fl. 71,
demonstra que a fonte pagadora teria informado o exato montante de R$ 104.578,58 a título de
rendimentos tributáveis (inclusive férias).
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-007.368 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13646.000320/2006-10

Dessa forma, entendo que não restaram cumpridos os requisitos da Súmula CARF
no 73 para o afastamento da multa de ofício, por não haver nos autos demonstração efetiva do
erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por informações
erradas, prestadas pela fonte pagadora.
Em relação aos valores pagos ao advogado Dr. Paulo Roberto dos Santos, também
rejeito o restabelecimento da dedução, por falta de comprovação, visto que o contribuinte sequer
junto aos autos cópia do contrato de prestação de serviços, recibos, comprovantes de pagamento,
bem como do processo trabalhista que alega ter tramitado na Justiça do Trabalho de Araxá/MG.
Dessa forma, entendo que as alegações do contribuinte, desacompanhadas de
provas, não são suficientes para afastar a higidez do lançamento que ora se combate.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital